Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702701-29.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN SOARES COSTA, SHERIDAN DE SOUSA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos termos do despacho de ID n. 49908778, remetam-se os autos à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator